Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO DE INGRESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. INTENSIDADE DA MEDIDA INADEQUADA À GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS A PERMITIR UMA NOVA INTIMAÇÃO COM SUBSEQUENTE DILAÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1. A aplicação dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, resulta no indeferimento da petição inicial se, após a parte ser regularmente intimada para promover a emenda aos seus pedidos ela não promove o atendimento do chamamento judicial, e não cumpre a ordem emanada do Juízo.
2. Entretanto, a aplicação dos princípios que adornam a nova sistemática processual, tais como, a primazia do julgamento de mérito, razoabilidade, proporcionalidade e outros, os quais visam garantir a tutela jurisdicional efetiva e o direito de ação das partes, permitem, excepcionalmente, a dilação de prazos para que o requerente cumpra as suas obrigações processuais.
3. Recurso conhecido e provido.